Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735514-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A EMBARGADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74438979), interposta pelas Rés, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (ID 74438970), nos autos da ação declaratória de rescisão contratual, c/c, repetição de valores aportados a título de debêntures, ajuizada por SAVIO CASTRO BARBOSA. Em suas razões recursais, as Apelantes defendem, em suma, que estão presentes os requisitos para recebimento do seu recurso no dúplice efeito, com os seguintes argumentos: i) probabilidade de provimento do recurso - “a imediata produção dos efeitos da sentença tem potencial para desencadear constrições incompatíveis com o regime jurídico da recuperação judicial, agravando ainda mais o desequilíbrio financeiro da Apelante e comprometendo a sua função econômica e social, em patente violação aos princípios da preservação da empresa e do devido processo legal.”; e ii) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação - “consubstanciado na possibilidade de que, mantida a eficácia imediata da sentença, venham a ser retomadas medidas de expropriação patrimonial ou constrição de ativos, em frontal violação ao disposto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, que veda a prática de atos executivos em face de empresas em recuperação judicial. A execução, nestes moldes, assume feição de ofensa ao juízo universal da recuperação, com risco real de comprometimento à reorganização empresarial da Apelante, frustrando os fins da tutela recuperacional”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nos termos do art. 313, II, do CPC, o Apelado requer a suspensão do trâmite processual por 1 (um) ano, sob o argumento de que “foi juntado aos autos da Recuperação Judicial no 1141657-64.2024.8.26.0100, em trâmite pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, Plano de Recuperação Judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores. Vislumbra-se potencial do plano para recuperação das Rés e efetiva quitação das dívidas cobradas nestes autos” (ID 76098309). Esta relatoria indeferiu o requerimento do Apelado, sob o fundamento de que ausência de convenção entre as partes processuais, conforme argumento do Apelado (ID 76625676). As Apelantes também manifestam interesse na suspensão do trâmite processual, sob o argumento de que “o referido plano foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e prevê medidas voltadas à reorganização e pagamento dos créditos, inclusive os objetos desta demanda, razão pela qual a suspensão processual se mostra necessária para assegurar a competência do juízo universal da recuperação judicial e evitar decisões conflitantes” (ID 77095227). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento das Apelantes, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo. Por conseguinte, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, o Juízo de origem confirmou a decisão interlocutória concessiva da tutela provisória de urgência, na qual foi deferido arresto, e julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar as Rés/Apelantes a restituírem ao Autor/Apelado a quantia de R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil e novecentos e treze reais e sessenta e três centavos). Verifica-se, assim, o cabimento do requerimento de recebimento desta apelação em seu dúplice efeito, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Por conseguinte, existe a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, em não sendo concedido o efeito suspensivo, as Apelantes poderão, em tese, serem desprovidas deste valor em dois juízos – o de origem e o recuperacional. Portanto, nesta análise preambular, para esta relatoria emerge dos autos o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois há possibilidade das Apelantes sofrer constrição patrimonial, em sede de cumprimento de sentença, em valor superior ao devido. Assim, verifica-se que existe um dos requisitos alternativos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Por outro lado, esta relatoria chega a conclusão diversa da consignada na decisão monocrática de ID 76625676, sobre a suspensão do trâmite processual, pois, agora, ambos os litigantes estão de acordo com esta suspensão, a fim de evitar a prolação de decisão conflitante com aquelas proferidas pelo juízo recuperacional. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual da presente apelação por 1 (um) ano, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, defiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito e recebo-a tanto no efeito devolutivo como no suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V, e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Defiro, ainda, os requerimentos de ambas as partes processuais e suspendo o trâmite processual da presente apelação por 1 (um) ano, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Torno parcialmente sem efeito a decisão monocrática de ID 76625676, ou seja, apenas no que se refere ao indeferimento do requerimento do Apelado quanto a suspensão do trâmite processual. Comunique-se, imediatamente, aos Juízos de origem e da c. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual tramita a recuperação judicial de autos n. 1141657-64.2024.8.26.0100. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025 18:04:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador